Tribunal: TJSP
Processo: 0163063-66.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no Tema 810 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no Tema 810 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) – Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000786432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0163063-66.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CINIRA GARCIA GONCALVES DA MOTTA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0163063-66.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.324
VOTO No 30.324 – PROCESSO FÍSICO
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0163063-66.2007.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: CINIRA GARCIA GONÇALVES DA MOTTA
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE
RETRATAÇÃO ARTIGO 1.040, II, DO CPC Juros e correção
monetária Lei no 11.960/09 Decisão que negou seguimento a
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por estar em
conformidade com o entendimento do STF no Tema 810

Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e
afastada a modulação da decisão anteriormente proferida

Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905)
Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 62/75) interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face do acórdão proferido por esta 12a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do reexame necessário e deu
provimento em parte ao recurso, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09
(fls. 49/59).
Diante da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de
30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no
Tema 810, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 1.040 do Código
de Processo Civil/2015, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão (fls.
87/90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0163063-66.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.324
É o relatório.
Como efeito, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário
870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal, não mais persiste
qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados no cálculo das
condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os critérios
determinados no referido julgado, que fixou a seguinte tese, in verbis:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947-RG/SE, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe
20.11.2017).
No mesmo sentido, manifestou-se o E. Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema 905):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0163063-66.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.324
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO
JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0163063-66.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.324
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0163063-66.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.324
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. (...)
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018)
Não é demais acrescentar que, em 24 de setembro de 2018, o E.
Supremo Tribunal Federal deferiu, excepcionalmente, efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos
do RE 870.947/SE (Tema 810), sob o fundamento de que “a imediata
aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0163063-66.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.324
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de
pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública,
ocasionando graves prejuízos às já combalidas finanças públicas”.
No entanto, em 03 de outubro de 2019, todos esses embargos
foram julgados e rejeitados, por maioria de votos, ocasião em que não houve
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
Por fim, em 30 de outubro de 2019, foi mantida a tese firmada
no REsp 1.492.221/PR quanto a não aplicação da Lei no 11.960/09,
relativamente à correção monetária, nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Diante desse panorama, de rigor a observância da orientação do
E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
.... Relator